Tribunal: TJPA
Processo: 0001645-09.2010.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001645-09.2010.8.14.0046

APELANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

APELADO: JOSE CUNHA SOUZA, RITA RIBEIRO DA SILVA, MARTA LUCIA DA SILVA GUIMARAES, MARIA DE LOURDES CRUZ MACHADO, ANTONIA CUNHA DIAS, JOSE CRISTOVAO ANDRADE SAMINEIZ, MARIA DE LOURDES DIAS TEIXEIRA MEIRELES, NOEME RODRIGUES DE ASSIS SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
ADICIONAL NOTURNO. DEMONSTRAÇÃO PELO MUNICÍPIO DE FATO DESCONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. ART. 373, II, CPC/2015. PRECEDENTES DO TJPA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por servidores públicos municipais contra decisão monocrática que reformou sentença de primeiro grau e julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional de turno pelo trabalho realizado em sábados, domingos e feriados. Os agravantes sustentam que a decisão recorrida não distinguiu corretamente o adicional noturno do adicional de turno e que o pedido inicial deve ser interpretado de forma lógico-sistemática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática desconsiderou a distinção entre adicional noturno e adicional de turno; e (ii) analisar se houve pedido expresso na petição inicial para pagamento de diferenças relativas ao trabalho realizado em finais de semana e feriados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A decisão monocrática reformou a sentença com base nos contracheques juntados aos autos, que demonstram o pagamento do adicional noturno aos agravantes, não havendo comprovação da ausência de pagamento do adicional de turno.

4.O pedido formulado na petição inicial deve observar o princípio da adstrição, de modo que, se não houve requerimento expresso para diferenças relativas ao trabalho em finais de semana e feriados, não pode o juízo concedê-las.

5.O ônus da prova quanto à inexistência do pagamento do adicional pretendido recai sobre os autores da ação, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/2015, encargo do qual não se desincumbiram.

6.O agravante não trouxe novos elementos capazes de modificar o entendimento adotado na decisão monocrática, razão pela qual o recurso não merece provimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O adicional noturno e o adicional de turno são institutos distintos, cabendo ao servidor comprovar o não recebimento do adicional de turno quando pleiteá-lo.

2.O pedido deve ser expresso e observância ao princípio da adstrição impede a concessão de verbas não requeridas na petição inicial.

3.O ônus de demonstrar fato constitutivo do direito alegado incumbe ao autor, conforme artigo 373, inciso I, do CPC/2015.

..........................................................................

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 322, § 2º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 2018.01599473-36, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 16.04.2018; TJPA, Apelação Cível nº 2017.01869538-34, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 08.05.2017
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ELVIRA DOS SANTOS E OUTROS
contra decisão monocrática proferida sob
o Id 20164880
, o qual reformou a sentença do Juízo de origem e julgou improcedente o pedido formulado na Ação Ordinária de Cobrança interposta em face do
MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ, ora agravado.

Relembrando um aspecto destacado na decisão recorrida acerca dos autos de origem, verifica-se que os processos nº 0001644-24.2010.8.14.0046, nº 0001645-09.2010.8.14.0046 e nº 0001646-91.2010.8.14.0046 têm como objeto o pagamento de adicional de turno e seus reflexos no 13º salário e no adicional de férias, pleiteado pelos autores em face do Município de Rondon do Pará. Todas as ações foram distribuídas na mesma data (09/12/2010) e contam com a mesma representação advocatícia. Posteriormente, determinou-se a tramitação apensada dos feitos
.

Na origem, os agravantes ajuizaram Ação Ordinária de Cobrança postulando o direito estatutário ao adicional de turno, com fundamento nos arts. 79, III, 82 e 83 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Rondon do Pará. Alegaram que, na qualidade de servidores da Secretaria de Saúde, laboravam em escala de revezamento, bem como em sábados, domingos e feriados, sem que o adicional de turno fosse corretamente pago. Informaram que recebiam apenas o adicional noturno previsto no inciso I do art. 82, mas não percebiam a verba correspondente ao labor em sábados, domingos e feriados, conforme inciso II do mesmo artigo.

Regularmente citado, o município não apresentou contestação, sendo declarado revel. O Juízo de origem julgou procedente o pedido inicial e condenou o município ao pagamento do adicional de turno aos servidores demandantes.

Na referida decisão monocrática, deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que os contracheques juntados aos autos demonstrariam o pagamento do adicional noturno e que não haveria pedido expresso na petição inicial para diferença de valores relacionados ao trabalho em finais de semana e feriados.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática não observou corretamente a distinção entre adicional noturno e adicional de turno, sendo este último devido pelo trabalho realizado em sábados, domingos e feriados. Sustentam que o pedido formulado na petição inicial deve ser interpretado de forma lógico-sistemática, nos termos do art. 322, § 2º, do CPC/2015, de modo que o adicional de turno foi claramente pleiteado em toda a exordial.

Defendem, ainda, que a decisão monocrática ofende o princípio da colegialidade e que, nos termos do art. 1.021 do CPC, a matéria deve ser submetida à análise do colegiado para melhor exame dos argumentos apresentados.

Diante dos argumentos apresentados, requer o provimento do Agravo Interno, para que seja reconsiderada a decisão monocrática, restabelecendo-se a sentença de primeiro grau que reconheceu o direito ao adicional de turno correspondente aos sábados, domingos e feriados laborados pelos agravantes.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme Certidão de
(Id. nº 22515425)

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática.

Conforme destacado na decisão recorrida, ao compulsar os autos, verifico que, embora os autores aleguem na petição inicial a ausência de pagamento do “adicional de turno”, nos termos da Lei Municipal nº 259/1993, as próprias cópias dos contracheques juntadas à peça inaugural evidenciam o contrário.

Isso porque os contracheques dos autores registram, sob a rubrica “ADICIONAL NOTURNO”, o pagamento das parcelas pleiteadas, conforme sustentou o apelante/ora agravado. Ademais, em muitos casos, também há registros de pagamento de “HORA EXTRA 50%” e “ADICIONAL DE INSALUBRIDADE”, conforme demonstrado nos documentos constantes dos autos e ressaltado na decisão recorrida.

Do mesmo modo, a decisão recorrida ressaltou que, no caso em análise, os autores alegam a ausência de pagamento do adicional pelo trabalho em dias úteis, bem como a não remuneração do labor noturno realizado em feriados e finais de semana. No entanto, cumpre destacar que qualquer pretensão além do pagamento do adicional de turno – identificado nos contracheques sob a rubrica “adicional noturno” – não foi formulada expressamente na petição inicial, estando o Juízo vinculado ao princípio da adstrição.

Dessa forma, nos termos do artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, cuja redação foi mantida no artigo 373 do CPC/2015, o ônus de demonstrar fato desconstitutivo do direito alegado cabia ao Município, que se desincumbiu devidamente dessa obrigação ao apresentar contracheques que comprovam o pagamento das parcelas discutidas. Diante disso, resta evidenciada a improcedência da alegação dos autores.

O agravante sustenta, que a decisão monocrática não analisou corretamente a distinção entre adicional noturno e adicional de turno, argumentando que este último é devido pelo trabalho realizado em sábados, domingos e feriados. Defende, ainda, que o pedido formulado na petição inicial deve ser interpretado de forma lógico-sistemática, nos termos do artigo 322, § 2º, do CPC/2015, uma vez que o adicional de turno teria sido expressamente pleiteado ao longo de toda a exordial. No entanto, tais alegações não afastam os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual o recurso não merece provimento.

Nessa linha, acrescento, a título exemplificativo, os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal, os quais evidenciam seu entendimento sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIO E 13º. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA - ART. 333, INCISOS I e II, DO CPC/73. 1- Sentença que indeferiu o pedido de pagamento dos meses de outubro e novembro/2004 e 50% do 13º. Apelante requer pagamento de salário de dezembro de 2004 e metade do 13º salário
;
2- Não merece apreciação, em sede recursal, matéria que não foi oportunamente postulada e, por consequência, não se submeteu ao crivo do contraditório e do devido processo legal;

3- O réu/apelado comprova o pagamento do 13º salário requerido,

desconstituindo o direito da apelante, provando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito (art. 333, II, do CPC/73);

4- Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (2018.01599473-36, 189.256, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-16, publicado em 2018-05-03)

.................................................................................

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APELANTE ALEGA NÃO TER RECEBIDO OS PROVENTOS REFERENTE A DOIS MESES DE SALÁRIO.
DEIXOU DE COMPROVAR O ONUS DA PROVA. APELADO COMPROVOU OS FATOS MODIFICATIVOS DO DIREITO DO AUTOR.
RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO A UNANIMIDADE. 1.

O apelante alega que não recebeu os salários referentes aos meses de novembro e dezembro de 2004, bem como parte do decimo terceiro.
Apelado faz prova de cinco depósitos realizados na conta do autor. 2.
Ônus da prova demonstrado pelo Requerido, fatos modificativos do direito do autor.
3. Recurso conhecido e negado provimento a unanimidade. (2017.01869538-34, 174.551, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-08, publicado em 2017-05-11)

Diante disso, não merece reforma a decisão monocrática agravada, pois o agravante não apresentou fatos novos ou argumentos suficientemente relevantes que justifiquem um entendimento diverso. Portanto, a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Por fim, conforme já determinado na decisão recorrida, incumbe à Secretaria realizar o apensamento dos Processos de n° 0001644-24.2010.8.14.0046, 0001645-09.2010.8.14.0046 e 0001646-91.2010.8.14.0046, nos termos anteriormente fixados.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/03/2025